Tribunal: TJDFT
Processo: 0731002-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731002-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ARROCHELA TAVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação previdenciária n. 0716685-58.2022.8.07.0015, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 134943924 dos autos originários). A agravante juntou petição nos autos, em que informou que o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado o imediato restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário em decisão proferida aos 25.11.2022. Requereu, à oportunidade, a desistência recursal (id 4206553). Homologo a desistência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator